Tribunal: TJMT
Processo: 1011820-70.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011820-70.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ORISMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 396.168.511-87 (RECORRENTE), CESAR AUGUSTO QUEIROZ - CPF: 026.575.761-41 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1011820-70.2024.8.11.0003

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

Recorrente:
ORISMAR PEREIRA DOS SANTOS

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento
: 11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS A VISTORIA – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. n° 245856197
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a reclamada SE abstenha de interromper o fornecimento de energia na unidade consumidora da autora, referente as faturas de recuperação de consumo, no montante total de R$ 11.561,86 (onze mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Ainda, julgou improcedentes os demais pedidos da inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A irregularidade na inspeção – nulidade do TOI no 144338819;

2)

A irregularidade na recuperação de energia;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Ressai dos autos que, na data de 14/02/2024, foi realizada inspeção na unidade consumidora do autor (UC 13841-5), ocasião na qual foi constatada a suposta irregularidade que provocou faturamento inferior ao consumo, em virtude de anomalia descrita como NEUTRO ISOLADO, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 144338819 (id. 245856194), sem assinatura do autor.

Diante disso, foi realizado o refaturamento do período de consumo compreendido entre março de 2021 a fevereiro de 2024, gerando as faturas de no 10535622, no valor de R$ 10.611,86 (dez mil seiscentos e onze reais e oitenta e seis centavos), e no 10535621, no valor de R$ 950,40(novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos).

A demandada, em contestação, cujos fundamentos foram reiterados em contrarrazões, aduz que o autor se negou a assinar o TOI e a desnecessidade de retirada do medidor para vistoria junto ao INMETRO, visto que a irregularidade seria externa ao borne do equipamento e de fácil visualização, conforme registros fotográficos anexos (id. 245856188).

O autor, por sua vez, alega a irregularidade na inspeção realizada, pleiteando, em sede recursal, a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 144338819 e, por conseguinte, a inexigibilidade das faturas de no 10535622 e no 10535621, ou, subsidiariamente, seja limitada a recuperação de energia elétrica com o recálculo das faturas de recuperação de consumo no período limitado dos últimos 06 (seis) ciclos anteriores à fiscalização.

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte reclamada o ônus de demonstrar a legitimidade das cobranças discutidas nos autos. Contudo,
tal prova não foi produzida
.

No caso, constata-se que
o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção no 144338819
(id. 245856194),
foi impugnado pelo reclamante
no id. 245856195, alegando a sua nulidade e a ausência de consumo substancial após a suposta irregularidade.

Ressalta-se que, da análise do histórico anexado no id. 245856189,
não houve aumento substancial no consumo de energia elétrica da unidade consumidora do autor nos meses subsequentes
.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria realizada em
14/02/2024,
foram registrados consumo de
564 kwh (01/2024), 626 kwh (12/2023), 667 kwh (11/2023), 574 kwh (10/2023) e 663 kwh (09/2023),
sendo que nos meses subsequentes passou a ser de
459 kwh (03/2024), 606 kwh (04/2024), 678 kwh (05/2024), e 464 Kwh (06/2024)
.

Assim,
não demonstrando o aumento significativo no consumo de energia posterior à vistoria no medidor da unidade consumidora do autor, ônus que competia à reclamada (artigo 373, inciso II do CPC), devem os débitos faturados a título de recuperação de consumo ser desconstituídos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELETRICA. CEEE D. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
SINAIS DE MANIPULAÇÃO DO MEDIDOR QUE, POR SI SÓ,
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA, PORQUANTO NÃO VERIFICADO AUMENTO SIGNIFICATIVO NO CONSUMO DE ENERGIA POSTERIORMENTE À TROCA DO APARELHO
. ÔNUS QUE COMPETIA À CONCESSIONÁRIA NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DÉBITO FATURADO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DESCONSTITUIDO. DERAM PROVIMENTO AO APELO
. UNÂNIME.
(TJRS: Apelação Cível, no 70081161838, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 28/08/2019 e publicado em 05/09/2019) (grifei).

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE FATURAS POSTERIORES QUE COMPROVEM O AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA. (...).
É imprescindível a comparação com faturas posteriores ao reparo da irregularidade, para que seja possível verificar se houve ou não uma redução significativa de consumo. Desse modo, não há comprovação de que a energia registrada aumentou de maneira significativa.
Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. Recurso Desprovido. Unânime”.
(TJRS: Recurso Cível No 71007751076, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em 24/10/2018 e publicado em 30/10/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para declarar a inexigibilidade das faturas no 10535622, e no 10535621, nos valores de R$ 10.611,86 (dez mil seiscentos e onze reais e oitenta e seis centavos) e R$ 950,40 (novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos), respectivamente.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024